Tribunal: TJES
Processo: 5002306-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CPF/Cadastro de Pessoas Físicas; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002306-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA BERTOZZI FRASCINO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002306-57.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA BERTOZZI FRASCINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NICOLLY PAIVA DA SILVA QUEIROGA - ES14006, ISABELA FERREIRA MONTEIRO DE FREITAS - ES17948

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA BERTOZZI FRASCINO
em face de r. decisão (cópia às fls. 49/52 do evento 720768), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de execução fiscal tombada sob o nº 0019866-36.2014.8.08.0347, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/14 do evento 720764, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“
os sócios não figuraram na CDA atualizada na qualidade de corresponsáveis do débito, mas somente a integram com a informação do quadro societária da empresa supostamente devedora
” (fl. 06);
(II)
não foi responsabilizada pela suposta ausência de pagamento do Imposto Sobre Serviços, tanto que é possível emitir certidão negativa de débitos em seu nome perante o fisco municipal;
(III)
“
não se verifica qualquer infração à lei, ao contrato social ou estatuto, ou mesmo excesso de mandato a justificar a inclusão da Agravante no polo passivo da demanda executiva, mas tão somente um tributo apurado por estimativa pela agente fiscal de rendas
” (fl. 09); e que
(IV)
“
Mesmo que houvesse qualquer dissolução irregular, este fato isolado não é capaz de conduzir a inclusão dos sócios no polo passivo.
” (fl. 11).

Com fulcro nesses argumentos, a agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuir efeito suspensivo a este recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, “
reformando-se a decisão recorrida, pelos fundamentos apresentados, para conhecimento do mérito da exceção de pré-executividade, e ao final seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante, pela ausência de elementos ensejadores da aplicação do artigo 135, III, do CTN.
” (fl. 14 do evento 720764).

No evento 724356, indeferi o efeito suspensivo, vez que não vislumbrei a probabilidade de provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/14 do evento 849431, o ente público agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que a CDA incluiu o nome dos sócios como coobrigados pelo débito tributário e que a “
alteração de endereço ou o encerramento irregular caracterizam a dissolução irregular e permitem a responsabilização dos sócios
” (fl. 12).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator

Acompanho o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA BERTOZZI FRASCINO
em face de r. decisão (cópia às fls. 49/52 do evento 720768), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de execução fiscal tombada sob o nº 0019866-36.2014.8.08.0347, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
analisando as informações constantes da CDA, juntada em evento 12.3, verifico que
o nome da excipiente consta, de fato, como um dos sócios-administradores da empresa executada.”
(fl. 51 do evento 720768).

Asseverou que a empresa não existe mais no endereço indicado ao fisco, o que ressalta a dissolução irregular e permite o redirecionamento da execução em face dos sócios.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida no bojo de processo de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa nº 3.215/2014 (fls. 04/06 do evento 720768) não foi rechaçada pelos argumentos da recorrente, na medida em que esta consta expressamente como coobrigada (fl. 05 do evento 720768) pelo débito fiscal da empresa PSG Empreendimentos LTDA.

Reputo que incumbia à recorrente comprovar que não foram preenchidos os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional para rechaçar a inclusão de seu nome na CDA, o que não foi evidenciado na estreita via da exceção de pré-executividade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente.

4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

Ademais, percebe-se que há indícios de dissolução irregular da empresa da qual a agravante era sócia-administradora, já que a PSG Empreendimentos Ltda. mudou-se do endereço fiscal (fls. 09/10 do evento 05) sem comunicar a autoridade fazendária.

Por conseguinte, incide à presente hipótese a Súmula nº 435 do STJ, que dispõe: “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios, vide os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SÓCIOS REDIRECIONAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE RECURSO PROVIDO.
Há presunção de dissolução irregular da empresa executada quando a mesma muda-se de seu endereço fiscal sem comunicar ao órgão competente, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos respectivos sócios gerentes ou administradores, independentemente de prévio processo administrativo fiscal.
(TJES, Classe: Apelação, 100180052274, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS RESPONSÁVEIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, o inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional permite, expressamente, a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos casos em que são praticados atos que resultam em infração à lei. 2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN (AgRG nos EAREsp 41.860/GO). 3) Portanto, há presunção de responsabilidade dos sócios que constem como coobrigados na certidão.
4) Hipótese em que a empresa executada deixou de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presumindo dissolução irregular, de acordo com a Súmula 435 do STJ, o que autoriza o redirecionamento da execução aos sócios coobrigados que tenham os nomes inseridos na CDA.
5) Inexistindo prova de pagamento integral do crédito tributário pela adesão a programa parcelamento, não há que se falar em inexistência da dívida. (TJES, Classe: Apelação, 069170019504, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019). 6) É descabida indenização por danos morais a contribuinte que sofre constrições judiciais ao não comprovar nos autos da execução fiscal a quitação do débito exequendo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014199001901, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.
II. No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008157, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOME DE SÓCIO-ADMINISTRADOR NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A agravante consta como coobrigada na certidão de dívida ativa, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que o procedimento administrativo fiscal está eivado de ilegalidade.

2.
Há indícios de dissolução irregular da empresa da qual a agravante era sócia-administradora, já que houve a mudança de domicílio fiscal sem comunicar a autoridade fazendária municipal.

3.
A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios. Inteligência da súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.